Tribunal: TJSP
Processo: 0009930-54.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interposto contra decisão que determinou a prisão do sentenciado em regime semiaberto. O sentenciado Maicon alega incompetência do juízo de Campinas, prescrição da pretensão punitiva, e pleiteia sursis da pena, audiência para ANPP, conversão da pena privativa em restritiva de direitos ou fixação de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interposto contra decisão que determinou a prisão do sentenciado em regime semiaberto. O sentenciado Maicon alega incompetência do juízo de Campinas, prescrição da pretensão punitiva, e pleiteia sursis da pena, audiência para ANPP, conversão da pena privativa em restritiva de direitos ou fixação de regime inicial aberto. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o DEECRIM de Campinas é o foro competente para processar a execução da pena do sentenciado; (ii) se há prescrição da pretensão punitiva; (iii) se existe a possibilidade de concessão de sursis ou ANPP; (iv) se é o caso de adequação do regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir. 3. A Comarca de Paulínia pertence à circunscrição de Campinas, sendo competente o DEECRIM - 4a. RAJ para o processamento da execução de pena do sentenciado. 4. Não houve prescrição da pretensão punitiva. 5. O sentenciado é reincidente, inviabilizando sursis e ANPP. 6. O regime inicial semiaberto e a não conversão da pena foram adequadamente fundamentados no acórdão condenatório, não sendo o agravo em execução a via cabível para rescindir decisão já transitada em julgado. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido. Legislação relevante citada: CP, art. 77, I; CPP, art. 28-A, II.